Tribunal: TJSP
Processo: 2041269-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à demandante, ora recorrente. Decisão mantida. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Inércia da recorrente em cumprir a determinação judicial. Dicção do art. 5o, LXXIV, da CF. RECURSO NÃO PROVIDO.